Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700290-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO LUIZ DE SOUSA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário (autos 0712571-73.2022.8.07.0016), de deferimento da medida de urgência consistente na disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico. Eis o teor da decisão ora revista: Destinatários: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ou algum de seus assessores (Núcleo de Judicialização), por meio do correio eletrônico: njud.ajl@saude.df.gov.br Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa (64 anos). Recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por CICERO LUIZ DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na clínica IBRANE, por apresentar insuficiência renal crônica. Para melhora de seu quadro clínico, necessita realizar Hemodiálise no mencionado instituto três vezes por semana, requerendo seu transporte para as sessões dialíticas pelo SUS. Requer o deferimento da tutela de urgência, para que o Réu transporte a parte Autora, por ambulância/transporte digno, de sua residência para a clínica onde realiza as sessões das quais necessita e, em seguida, de volta para seu domicílio. O Parquet manifestou-se favorável à concessão da tutela. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito é extraída do relatório médico acostado aos autos, no qual é atestado que a parte autora sofre de insuficiência renal crônica terminal, e realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana. Registro que é notório que o tratamento de hemodiálise é ininterrupto. Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de que no laudo é atestado, ainda, que a parte requerente apresenta frequentemente hipotensão e mal-estar após a terapia dialítica com dificuldade de transporte em meio de transporte coletivo, sendo necessário transporte especial para o deslocamento da mencionada clínica. Consigne-se ainda que os referidos documentos foram expedidos por médico da clínica na qual a parte autora realiza as sessões de hemodiálise, custeado pelo SUS, Dr. Alisson R. Botelho (CRM/DF 21816). Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Réu providencie à parte Autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, pois se trata de prazo de direito material, o transporte digno e regular da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise de 16h às 20h, três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada na R. Ponte Alta Norte, GL B, Chácara 23, casa 04, Rural Oeste, GAMA/DF à Clínica IBRANE, ADE, Conj. A, Quadra 03, Lote 23, em Ceilândia-DF e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transportes, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (Núcleo de Judicialização), ou algum de seus assessores, por correio eletrônico, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Cite-se e intime-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias. Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação. Em atenção à Recomendação do Ministério Público, intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, via sistema, para que informe, no prazo de 05(cinco) dias, se: a) é possível remanejar a parte autora para receber o tratamento em clínica pública ou conveniada mais próxima de sua residência; b) a parte autora cumpre os critérios para a diálise peritoneal e, em caso positivo, se essa opção foi oferecida ao paciente e os motivos de não ter havido adesão; c) há programa regulamentado no âmbito da SES/DF para transporte de pacientes para realização de sessões de hemodiálise. Outrossim, realize-se visita domiciliar ao autor, por equipe multidisciplinar da SES/DF, a fim de avaliar o contexto socioeconômico e cultural do usuário, elaborando-se relatório que indique quais os meios de transporte acessíveis à parte. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2022 16:46:45. ANA BEATRIZ BRUSCO Juíza de Direito Substituta A parte agravante sustenta, em síntese: (i) o descabimento da concessão de tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; (ii) “na linha de cuidado à saúde do paciente portador de Doença Renal Crônica, somente se assegura o serviço de transporte quando necessário à continuidade de tratamento em casos de urgência ou emergência, não havendo, portanto, qualquer ato normativo que obrigue o Poder Público a promover transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro”; (iii) “a mobilidade de tais pacientes não restará comprometida uma vez que já está devidamente assegurada por meio de política pública local”; (iv) ofensa ao princípio da legalidade e isonomia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, para indeferimento da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1019, I). Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput). Não se ignora o delicado quadro de saúde da parte agravada e a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização de transporte para as sessões dialíticas pelo SUS, tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No caso concreto, a parte agravada (portador de hiperplasia prostática benigna, nefroesclerose hipertensiva e doença renal crônica terminal) apresenta relatório firmado por médico nefrologista, o qual, ao requerer “transporte para hemodiálise”, atesta: Trata-se de paciente portador de DRC em tratamento dialítico através de VJID, em hemodiálise 3x/semana (terças, quitas e sábados, 11hs às 15hs). Possui comorbidade que impedem o paciente de ter condições físicas de fazer uso de transporte público após as sessões de HD. Assim sendo, paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Diante do exposto, sabendo que o paciente não apresenta sinais de recuperação da função renal e de seu comprometimento físico, principalmente após as sessões de hemodiálise, solicito transporte do GDF (carro convencional) para locomoção do paciente. CID: N18.0. A par do mencionado relatório circunstanciado, o atual quadro mundial (pandemia do coronavírus), a redundar não somente na diminuição da frota de transporte público como no agravamento do risco de contágio de pacientes imunodeprimidos conjuga à necessidade de disponibilização de transporte ao tratamento urgente e imprescindível à preservação da vida do agravado. Constatada, pois, a excepcionalidade a fundamentar o deferimento da medida de urgência (fornecimento de transporte), especialmente a par da hipossuficiência financeira do agravado, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e da debilidade física atestada pelo médico assistente, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016; e 3a TR, Acórdão n. 1022966, DJe 8.6.2017. No mesmo sentido, colaciono o precedente persuasivo da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT, em situação similar àquela apresentada pela parte agravante, em que se reconheceu o direito ao transporte para garantia da continuidade do tratamento: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IDOSO. DIABÉTICO E COM PERDA SIGNIFICATIVA DE VISÃO. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 CF/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando-o a fornecer transporte para a parte autora três vezes por semana, a fim de realizar sessões de hemodiálise em Clínica conveniada pela Secretaria do Estado de Saúde para tratamento dos pacientes. Em sua defesa alega que não há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer tais serviço por se tratar de pedido de assistência social, não se enquadrando como direito à saúde. Assim, requereu a reforma da sentença. Contrarrazões. 2. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido, a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, idoso, diabético em grau avançado, causando a perda de visão, e com problema renal crônico grave, que o obriga a fazer hemodiálise três vezes por semana. Resta evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. 4. Registre-se que a sentença está em sintonia com os diversos julgados das Turmas Recursais, cujo entendimento é o fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência deles para a clínica e vice versa. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Isento o Distrito Federal de pagamento das custas. Isento, ainda, dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, em razão da Súmula 421 do STJ. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei n. 9.099/95 (2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019) No mais, não se verifica, no presente estágio processual, eventual relação de pessoas potencialmente afetadas com a concessão da medida de urgência ao agravante (e com quadro de saúde mais grave). Nesse quadro, prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravante ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada pelo Distrito Federal, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após as contrarrazões, ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito